Tribunal: TJDFT
Processo: 0747504-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747504-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA AGRAVADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RVS - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI e RENATO CESAR VARTULI DA SILVA, (requerida) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0712884-45.2023.8.07.0001, proposta por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/A, na qual, em decisão saneadora, indeferiu o pedido de produção de prova documental, com a expedição de ofícios às instituições Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamentos S.A. Eis a r. decisão agravada (ID 171968843 da origem): “Saneado o feito (ID 168046231), a parte requerente apresentou petição de ID 169344633 por meio da qual discorre sobre os fatos e sobre o direito que lhe entende cabível e anexa prints de conversas que teve com os requeridos no aplicativo WhatsApp. As partes requeridas, por sua vez, ao ID 169341721, requerem o ajuste da decisão saneadora, de forma que seja deferida a produção de prova documental com a determinação de envio de ofício às instituições Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamentos S.A. Intimadas a se manifestarem quanto à petição da parte requerente acostada ao ID 169344633, as partes requeridas impugnam a juntada dos prints de ID 169344634, sob o argumento de que a parte requerente já possuía tal prova quando do ajuizamento da ação e não anexou aos autos juntamente com a petição inicial. Afirmam ainda que, para ter validade, as conversas anexadas devem ter seu conteúdo declarado como autêntico e minimamente íntegro por meio de ata notarial, o que não ocorreu. Ao final, requerem a desconsideração e o desentranhamento do documento de ID 169344634. Manifestação da requerente ao ID 170692563. Vieram os autos conclusos. Inicialmente, indefiro o pedido de envio de ofício instituições Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamentos S.A. (ID 169341721), porquanto, conforme já aventado na decisão saneadora, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações (artigo 434 do CPC). Assim, não havendo a juntada de documentos que entendem como pertinentes ao julgamento da causa, arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Destaco, nesse ponto, que é dever da parte guardar os comprovantes de pagamentos dos serviços jurídicos prestados e que não cabe ao Juízo o dever de determinar o envio de ofício, notadamente quando já se manifestou pela suficiência da prova documental acostada aos autos (ID 168046231). Outrossim, quanto ao pedido de desconsideração e desentranhamento do documento de ID 169344634, este deve ser indeferido, porque a juntada de documentos e petições das partes em momento posterior ao saneamento é possível, desde que franqueada a parte contrária se manifestar sobre essas peças justamente para se ter respeitado o princípio da não surpresa, nos termos do art. 9o e 10, ambos do CPC, o que foi feito nos autos. Por fim, destaco que, segundo entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os prints de conversas no WhatsApp são meios hábeis e idôneos de prova, quando em consonância com as demais provas nos autos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. EFETIVA INTERMEDIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO. DEVIDA. ART. 722 E 724 CC. REFERENCIA. CRECIDF. PERCENTUAL UTILIZADO NO MERCADO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. 1- O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. 2- A autora cumpriu seu ônus probatório tendo produzido nos autos provas que comprovam a existência da sua efetiva intermediação na venda do imóvel de propriedade do réus. 3-Os 'prints' de tela com mensagens de WathsApp são provas hábeis a comprovar a Intermediação ocorrida. Inteligência e aplicação do art. 422, §3o do CPC, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, numa interpretação conjunta e sistemática com as demais produzidas. 3.1-Portanto há de ser visto e tido como uma espécie de prova fotográfica reproduzida de forma virtual, como imagem de mensagem eletrônica. 4- Comprovada a existência de contrato de corretagem art. 722 e a falta de remuneração devida, cabe ao julgador arbitrar o valor a ser pago nos termos do art. 724 do CC. (...). 7-RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (Acórdão 1640750, 07280040720188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual inconsistência nas mensagens poderia ser facilmente demonstrada pelas partes requeridas, com a juntada de prints da mesma conversa apresentada pela parte requerente, o que não foi feito nos autos. Forte nessas razões, indefiro os pedidos de envio de ofício às instituições Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamentos S.A. e de desentranhamento do documento de ID 169344634. Intimem-se. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para sentença.” Embargos de declaração rejeitado (ID 175030699 dos autos de origem). Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que a ação de origem versa acerca de cobrança, na qual o agravado alega ser credor da quantia de R$ 240.393,05. Em síntese, aduz que formulou pedido de produção de prova documental, consubstanciada na expedição de ofício ao Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamentos S.A., para que estas instituições informem todos os pagamentos realizados pela agravante em favor dos agravado no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2023. Alega que o indeferimento da diligência importa em cerceamento de defesa, impedindo a produção de prova que teria potencial de influenciar o julgamento da lide. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para deferir a prova documental pleiteada. Preparo no ID 53165051. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que a hipótese dos autos, em que o recurso versa acerca da decisão que saneadora na qual indeferiu o pedido de expedição de ofício para fins de produção de prova documental não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, entendo que a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, posto que verifico urgência na prestação jurisdicional. Do efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A despeito do exame percuciente a ser realizado, não se afastando de plano a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, constato que não se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou a conclusão dos autos para sentença à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator